Tribunal: TJSP
Processo: 1039632-70.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Demanda de titular de conta em plataforma virtual, questionando bloqueio conduzido por operadora do sistema. Abordagem condenatória (obrigação de fazer, ainda na perspectiva de reparação por dano moral). Juízo de improcedência. Apelo do autor. Desprovimento.